Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-48.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTUITO DE CONHECER O FATURAMENTO DA EMPRESA CONTRATANTE. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AÇÃO DESNECESSÁRIA E INADEQUADA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Contrato nulo ou ineficaz, porquanto celebrado em desconformidade com a exigência de representação prevista no contrato social da sociedade limitada, não pode dar amparo a pretensão de exigir contas, consoante a inteligência dos artigos 47, 997, 1.053 e 1.054 do Código Civil.
III. O intuito de conhecer o faturamento da empresa contratante durante o período da prestação de serviços não confere à empresa contratada direito subjetivo à prestação de contas.
IV. A ação de exigir contas pressupõe a administração de bem alheio e não se coaduna com o objetivo de simplesmente ter acesso a dado contábil de sociedade empresária.
V. Recurso conhecido e provido.